Tribunal: TJMT
Processo: 8023181-17.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8023181-17.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEILIAINE FORTES DA SILVA - CPF: 019.750.351-94 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 8023181-17.2014.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s): OI S/A

Recorrida(s): LEILIAINE FORTES DA SILVA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS – CRÉDITO CONCURSAL – DÉBITO INADIMPLIDO - ATUALIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA ATÉ A DATA DO NOVO PEDIDO RECUPERACIONAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 193618652, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela empresa executada, estabelecendo a dívida em
R$ 20.268,69 (vinte mil e duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos)
.

Ainda, determinou a expedição da certidão de crédito em favor da parte exequente, com o consequente arquivamento dos autos, mediante as cautelas de estilo.

Em argumento recursal, a recorrente alega que o crédito pleiteado está sujeito ao 1o pedido de recuperação judicial, que ocorreu na data de
20/06/2016
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela empresa executada, estabelecendo a dívida em
R$ 20.268,69 (vinte mil e duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos)
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...)
Primeiramente, verifico que a sentença (id. 118137060) foi mantida incólume pela Turma Recursal (Id. 118137070) e condenou a parte reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida a partir da condenação (23/03/2015) e juros simples de 1% ao mês desde o evento danoso (10/12/2012 - id. 118137055), mais 15% de custas processuais e honorários advocatícios fixados no acórdão.

Ressai dos autos a determinação para expedição de certidão de crédito em razão da situação da segunda recuperação judicial da empresa promovida e consignação de atualização monetária do valor até 01/03/2023
, nos termos da decisão de id. 125845028.

Deste modo, há equívoco no cálculo apresentado pelas partes, pois o polo ativo não considerou o processamento da RJ e o passivo aplicou correção e juros até 20/06/2016.

Por oportuno, registro que a demandada informou no id. 119959387 que:

“8. Cabe destacar que os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ainda não quitados também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1o.3.2023. O mesmo ocorre para os créditos que não se sujeitavam ao primeiro processo, mas que possuam fatos geradores anteriores a 1o.3o.2023, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005.”

Nesta trilha,
o débito objeto da ação não foi quitado e portanto, sujeito aos efeitos da nova recuperação (01.03.2023)
.

Destarte, considerando os comandos de atualização da condenação determinados nos autos, a dívida resultou em
R$ 20.268,69 (vinte mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos)
, conforme cálculo em anexo. (...)
(grifei)

O artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, dispõe que a habilitação de crédito deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

(...)

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;”

No caso,
trata-se de crédito concursal, que não foi adimplido na primeira recuperação judicial
.

Cabe esclarecer que a primeira recuperação judicial foi encerrada e os créditos não quitados naquela demanda também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação.

Logo, o crédito discutido nos autos será pago na segunda recuperação judicial, estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em
01/03/2023
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO ATUALIZADA ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS AJUIZADAS
. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença na qual reconheceu que o crédito decorrente da presente demanda tem natureza concursal e que determinou a expedição de certidão de crédito com data de juros até a decretação da segunda recuperação judicial ajuizada pela devedora (01/03/2023).

2. A parte recorrente e devedora alega que o cálculo deve limitar a data do primeiro pedido de recuperação judicial, qual seja 20/06/2016.

3. Contudo, é sabido que o cálculo do crédito concursal deve se limitar a atualização até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, conforme previsão do art. 9a da Lei 11.101/05 e alterações.

4. Cabe esclarecer que,
a primeira recuperação judicial foi encerrada e que, os créditos não quitados naquela demanda, também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023
.

5. Como se observa,
não há mais que se falar na data da primeira recuperação, uma vez que o crédito não será adimplido naquelas condições e sim no plano apresentado na recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença. (...)
(TJMT - N.U 8015710-76.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO NO CÁLCULO NÃO VERIFICADO -
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER CALCULADAS ATÉ A NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÉBITO INADIMPLIDO E ANTERIOR A NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, verifica-se que
o crédito postulado pelo recorrido possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado no dia 01/03/2023, pois teve como origem em 04/03/2013, e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005
.

(TJMT - N.U 8021876-95.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relatora: Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024